Tribunal: STF
Processo: RE 1339801
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se contrariedade ao decidido no tema 608 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-Rg 709.212, de minha relatoria, DJe 19.02.2015.



    Nas razões recursais, afirma-se que a decisão recorrida contrariou o assentado no supracitado paradigma, em que se discutiu o prazo prescricional para cobrança de parcelas do FGTS.



    A Presidência do Colégio Recursal admitiu o recurso extraordinário, indicando-o como representativo de controvérsia, nos termos do art. 1.030, V, “a”, do CPC, explicitando-a da seguinte forma:



    “Todavia, mesmo com a aplicação do precedente vinculante, ainda se vislumbra divergências (sic) entre a tese do recurso e a tese do acórdão quanto a sua aplicação no caso concreto, pois enquanto esse interpreta que a modulação implicaria na prescrição quinquenal, aquele entende que se trata de prescrição trintenal (…) portanto como o precedente não deixou de forma mais clara a determinação do prazo prescricional, mas sim um comando lógico, o dispositivo se reveste de dúvidas e divergências em relação a real intenção do relator, gerando assim entendimentos distintos.” (eDOC 16, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia posta em juízo, assim consignou a respeito da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas do FGTS:



    “No caso dos autos, almeja-se o reconhecimento de contratos compreendidos entre 11/02/2009 a 25/03/2013.



    A ação foi ajuizada em 15/04/2019 (fl. 02). Logo, apesar dos contratos serem anteriores da data do julgamento do Supremo (13/11/2014), a demanda somente foi ajuizada após a data do julgamento, tendo, assim, sendo regulado pelo prazo quinquenal.” (eDOC 11, p. 2)



    Com base nessa premissa, o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que, afastando a modulação realizada no julgamento do ARE 709.212, entendeu que a prescrição aplicável às parcelas do FGTS reconhecidas na sentença seria a quinquenal, e não a trintenária, a despeito de o vínculo contratual entre as partes ter se encerrado em 25.03.2013.



    Entendeu a Corte de origem, essencialmente, que a ação de cobrança do FGTS somente foi ajuizada em 15.04.2019, muito tempo depois do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema 608 da repercussão geral. Desse modo, de acordo com o entendimento do acórdão recorrido, não seria aplicável ao caso a modulação de efeitos promovida no julgamento do ARE 709.212.



    Nesse ponto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o substrato axiológico do referido julgamento, distanciando-se dos parâmetros objetivos, dos marcos temporais e dos fundamentos éticos que balizaram a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Inicialmente, ao decidir a respeito do prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no FGTS, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 



    Contudo, considerando a necessidade de resguardar as legítimas expectativas de milhares de trabalhadores brasileiros e em homenagem a uma dimensão ética de proteção à dignidade da pessoa humana, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, para atribuir efeitos meramente prospectivos à decisão. A esse respeito, destaco as seguintes considerações do voto que proferi naquela oportunidade:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015, grifo nosso) 



    Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão.



    Dessa orientação se distanciou o acórdão recorrido, na medida em que aplicou a prescrição quinquenal para uma relação de trabalho que perdurou de 11.02.2009 a 25.03.2013, antes, portanto, do julgamento do ARE 709.212, em 13.11.2014.



    A propósito do tema, doutrina e jurisprudência majoritárias apontam que o início do prazo prescricional se dá com a violação do direito (actio nata), o que, quanto às parcelas do FGTS, ocorre a partir de cada período mensal de recolhimento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada ao trabalhador. 



    Dessa forma, considerando que os depósitos fundiários reclamados nos autos dizem respeito a relação de trabalho que se encerrou em 25.03.2013, o prazo deve ser trintenário, respeitado o limite de 5 anos a contar da data de julgamento do ARE 709.212 (13.11.2014). Tendo em conta essa premissa, bem assim que o recorrente trabalhou para a Fazenda Pública estadual de 11.02.2009 a 25.03.2013, é certo que as primeiras parcelas do FGTS devidas ao autor somente seriam alcançadas pela prescrição em 13.11.2019.



    Por essas razões, considerando que a demanda foi proposta em 15.04.2019, momento em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional (art. 240, §1º, do CPC/2015), é caso de provimento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a prescrição das parcelas do FGTS reconhecidas na sentença, referentes ao período de 11.02.2009 a 25.03.2013.



    Tendo em vista a reforma da decisão, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Fazenda Pública ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em razão do disposto no art. 85, §4, inciso II, do Código de Processo Civil, caberá à Corte de origem definir o percentual dos honorários no momento de liquidação do julgado.



    Oficie-se à Presidência do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo a respeito desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente